Tribunal: TJMT
Processo: 1013888-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013888-70.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), ALEXANDRE ZANETTI FEUSER - CPF: 895.067.401-78 (EMBARGADO), WEBER VIEIRA CHAGAS - CPF: 788.004.121-49 (EMBARGADO), ANTONIO JESUS PARRON RUIZ - CPF: 176.210.381-87 (EMBARGADO), ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 253.909.291-87 (EMBARGADO), ANTONIO ZANCHIN - CPF: 559.312.438-87 (EMBARGADO), GERSON AUGUSTO PEDERSOLI - CPF: 086.131.251-15 (EMBARGADO), JANDIR TREVISOL - CPF: 411.561.611-34 (EMBARGADO), JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 474.351.191-72 (EMBARGADO), OLIDES EUSTAQUIO VEDANA - CPF: 124.199.310-68 (EMBARGADO), OSCALINA DOMINGOS (EMBARGADO), PAULO NICODEMOS GASPAROTO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO

EMBARGADO(s):

ALEXANDRE ZANETTI FEUSER

EMBARGADO(s):

WEBER VIEIRA CHAGAS

EMBARGADO(s):

ANTONIO JESUS PARRON RUIZ

EMBARGADO(s):

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA

EMBARGADO(s):

ANTONIO ZANCHIN

EMBARGADO(s):

GERSON AUGUSTO PEDERSOLI

EMBARGADO(s):

JANDIR TREVISOL

EMBARGADO(s):

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

EMBARGADO(s):

OLIDES EUSTAQUIO VEDANA

EMBARGADO(s):

OSCALINA DOMINGOS

EMBARGADO(s):

PAULO NICODEMOS GASPAROTO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 583.00.1993.808239-4) – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES

- REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO PARA APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
E DO POSSÍVEL EXCESSO DE EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE DO POUPADOR NÃO ASSOCIADO PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA –
TEMAS 480
E
948
, AMBOS DO STJ E
TEMA 1.075
DO STF –NECESSIDADE DA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO
AN
E
DO QUANTUM DEBEATUR
PELA CONTADORIA DO JUÍZO -
TEMA 482
DO STJ – ALEGADAS OMISSÕES – ACOLHIMENTO PARCIAL

- OMISSÃO DO ARESTO QUANTO À AFETAÇÃO E ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL
TODOS OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A MESMA MATÉRIA DO
TEMA 1169 DO STJ
, EM TRÂMITE NO TERRITÓRIO NACIONAL – OMISSÃO NA FORMA DO ART.489, §1o, VI, DO CPC/15 – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ARESTO EMBARGADO ATÉ A DEFINIÇÃO DA TESE PARADIGMA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Não há se falar em omissão de questões de direito acerca das quais o órgão julgador manifestou-se expressamente.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

No entanto, se uma das controvérsias a serem dirimidas encontra-se sobrestada por ordem do ministro relator dos recursos especiais que deram origem ao
Tema 1169 do STJ
, de se reconhecer a omissão de que trata o inciso VI do §1o do art.489 do CPC/15, suspendendo-se os efeitos do aresto embargado até que da referida Corte Superior advenha a tese paradigma já afetada.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO

EMBARGADO(s):

ALEXANDRE ZANETTI FEUSER

EMBARGADO(s):

WEBER VIEIRA CHAGAS

EMBARGADO(s):

ANTONIO JESUS PARRON RUIZ

EMBARGADO(s):

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA

EMBARGADO(s):

ANTONIO ZANCHIN

EMBARGADO(s):

GERSON AUGUSTO PEDERSOLI

EMBARGADO(s):

JANDIR TREVISOL

EMBARGADO(s):

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

EMBARGADO(s):

OLIDES EUSTAQUIO VEDANA

EMBARGADO(s):

OSCALINA DOMINGOS

EMBARGADO(s):

PAULO NICODEMOS GASPAROTO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO
contra o acórdão de ID. n. 152693682 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo contra a decisão proferida nos autos do processo ajuizado pelos embargados
ALEXANDRE ZANETTI FEUSER E OUTROS
para
o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de n. 583.00.1993.808239-4, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa dos embargados, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento para afastar o cômputo dos juros remuneratórios sobre o
quantum
exequendo, com a consequente remessa dos autos ao contador do juízo para a apuração do valor devido, acrescido de honorários advocatícios de 10% (art.523, §1o, do CPC/15), bem como condenou os
exequentes
agravados ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do banco recorrente, no equivalente a 10% sobre o valor excedente indicado na inicial, em função do acolhimento parcial da arguição de excesso de execução.

Inconformado com o desprovimento de recurso, embarga o banco executado ao argumento de que o aresto seria omisso.

Sustenta, em primeiro lugar, a necessidade de sobrestamento do feito em função da ordem de suspensão nacional dos processos de cumprimento de sentença por ocasião da afetação dos Recursos Especiais ns. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como representativo de controvérsia repetitiva (
Tema 1169 do STJ)
– cuja matéria reside na necessidade de extinção ou não do feito executivo manejado antes da prévia liquidação da sentença coletiva exequenda.

Aduz que o aresto foi omisso quanto à necessidade de liquidação do
quantum
exequendo, tal como pacificado pela
Tema 482 do STJ
.

Defende que o acórdão deixou igualmente de observar que o próprio título judicial exequendo (sentença coletiva) prevê a indispensabilidade da prévia liquidação.

Propala a omissão do acórdão quanto à ausência de fundamentos válidos para justificar o afastamento dos precedentes firmados nos Recursos Extraordinários ns. 573.232/SC, 885.658/SP, 836.123/SP e 612.043/PR, relativos à ilegitimidade da parte embargada para o cumprimento individual (art.5o, inciso XXI, e art. 97, ambos da CF e art. 2o-A da Lei n. 9.494/97).

Defende a inaplicabilidade da multa do §1o do art.523 do CPC/15 ao caso concreto, sob pena de
reformatio in pejus
.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 156498692.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que
:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

E nos incisos de I a VI do §1o do art.489 do mesmo
Codex,
o legislador processualista elencou os vícios de fundamentação que podem ser consideradas omissões:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.;
(gr. n.)

Cumpre de início registrar que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Em relação à
necessidade de liquidação do
quantum
exequendo, na forma do
Tema 482 do STJ
, certo é que o aresto assim se manifestou de forma expressa e clarividente:

“[...]

Deveras,
‘consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
‘quantia certa ou já fixada em liquidação’
(art. 475-J do CPC/15), porquanto,
‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica’
, apenas ‘
fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados
’ (art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
.-‘
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado -N.U 1006936-75.2022.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 15/06/2022, publ. no DJE 21/06/2022)

A inobservância, porém, da prévia liquidação não tem como penalidade a extinção não meritória do cumprimento, mas apenas a impossibilidade de se impor a multa processual de que trata o §1o do art.523 do CPC/15, correspondente ao art.475-J do CPC/73.

O que deveras importa é que a decisão agravada determinou a remessa dos autos à contadoria do juízo para a apuração do
quantum debeatur
, o que nada mais é que a própria liquidação do débito em si.” (ID. n. 152693682 - Pág. 8/9)

Note-se, portanto, que além de reconhecer a necessidade de liquidação da sentença coletiva, o aresto já afastou desde logo o cômputo de multa do §1o do art.523 do CPC/15, que encontra correspondente no art.475-J do CPC/73.

Além disso, ao contrário do que tenta fazer o banco embargante, o julgado não deixou de se manifestar acerca da inaplicabilidade dos precedentes firmados nos Recursos Extraordinários ns. 573.232/SC, 885.658/SP, 836.123/SP e 612.043/PR, relativos à ilegitimidade da parte embargada para o cumprimento individual (art.5o, inciso XXI, e art. 97, ambos da CF e art. 2o-A da Lei n. 9.494/97).

Vejamos:

“ [...]

Isso porque, conforme cediço, ao afetar o REsp 1.438.263/SP e o REsp 1.362.022/SP como representativos de controvérsia repetitiva, a Segunda Seção do STJ fez cristalizar a tese paradigma que deu origem ao Tema 948 daquela Corte, segundo o qual
“Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.”

E na ocasião, todos os questionamentos ora trazidos pelo banco agravante em função daquilo que foi decidido pelo STF no
RE 572.232/SC, tendo a Segunda Seção do STJ apresentado minuciosamente a distinção entre o caso da sentença ora exequenda e aquele tratado no
Tema 82
da Suprema Corte, superando, assim, o entendimento absolutamente minoritário representado pelos destoantes REsp n. 1.711.651/PR e REsp n. 987.900/MS.

E na ementa do REsp 1.438.263/SP (
Tema 948
), o relator designado sintetiza com brilhantismo e boa didática a razão da não aplicação do
Tema 82
do STF aos casos de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 583.00.1993.808239-4, pelo que tomo licença de transcrevê-la com os destaques necessários. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta,
não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial". 2.
As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5o, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária
(p. ex., CF, art. 5o, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).
3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente. 4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: ‘Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente.’ 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (REsp n. 1.438.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.)

Ainda nesse sentido, importante frisar que, de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR, também sob a sistemática dos precedentes específicos,
‘A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido
, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).’
(
Tema 480
do STJ)

Ademais, ao julgar recentemente o
Leading Case
RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu, na primeira das três teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora agravante.

Com isso, fica também
rejeitada
a preliminar de ilegitimidade ativa.” (ID. n. 152693682 - Pág. 6/8 – gr. n.)

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento nestes pontos específicos.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Contudo, no que tange à alegada omissão do aresto quanto à afetação do
Tema 1169
do STJ, prospera a insurgência recursal.

Isso porque, ao receber os Recursos Especiais ns. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ para julgamento, a Corte Especial do STJ os reconhecer como representativos de controvérsia repetitiva, cuja “
Questão submetida à julgamento”
se propõe a
“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”

E no seu voto, proferido em 18.10.2022 – antes, portanto, do julgamento do aresto ora embargado, Ministro o relator dos mencionados paradigmas determinou a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015.

Sendo assim, imperioso que se determinasse a suspensão do julgamento do Agravo de Instrumento, até a fixação definitiva da tese paradigma.

Porém, ao deixar de observar tal comando, o acórdão embargado incorrera na omissão de que trata o inciso VI do §1o do art.489 do CPC/15.

No entanto, ao invés de anular o aresto, conveniente, por ora, a mera suspensão dos efeitos do aresto embargado até o advento da tese a ser firmada por ocasião do julgamento do referido
Tema 1169 do STJ
, ocasião em que este colegiado deverá retomar o julgamento do agravo, ratificando-o ou o retratando.

Forte nessas razões,
acolho em parte
os presentes embargos de declaração, tão somente para suspender os efeitos do aresto embargado até que da Corte Especial do STJ advenha a tese paradigma a ser firmada no julgamento do
Tema 1169 do STJ
, sob o rito dos recursos repetitivos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023